Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-96.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003702-96.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMADEU LUCAS CAETANO PEREIRA - CPF: 059.072.805-90 (AGRAVANTE), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PORTARIA MEC No 1.151/2023. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado por médico formado no exterior, pleiteando a revalidação simplificada de seu diploma de Medicina, com fundamento na Portaria MEC no 1.151/2023 e na Resolução CNE no 01/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência ou não de direito líquido e certo à revalidação simplificada do diploma, considerando os limites impostos pela autonomia universitária das instituições de ensino superior.

III. Razões de decidir

3. A revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior, conforme a Portaria MEC no 1.151/2023, exige que a instituição revalidadora atenda a requisitos mínimos, como conceito preliminar de curso (CPC) igual ou superior a 3, condição não atendida pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

4. A autonomia universitária, garantida pelo art. 48 da Lei no 9.394/1996, confere às universidades públicas competência para definir seus próprios critérios de revalidação, podendo adotar regulamentos internos ou mesmo optar por não realizar a revalidação.

5. O Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma a prerrogativa das universidades em estabelecer critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo exigível a adoção compulsória da sistemática simplificada.

6. Eventual descumprimento de prazos administrativos pela instituição revalidadora deve ser questionado por meio de procedimento específico junto ao Ministério da Educação, conforme art. 42, § 3o, da Portaria MEC no 1.151/2023.

7. Inexistindo direito líquido e certo passível de amparo por meio do mandado de segurança, não há fundamento para a concessão da ordem, especialmente porque a questão demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A autonomia universitária confere às instituições de ensino superior competência para estabelecer seus próprios critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo inclusive se abster de analisar pedidos, caso inexistam regulamentações internas específicas".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Amadeu Lucas Caetano Pereira contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado pelos agravantes.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) A decisão monocrática ignorou a aplicação da Resolução no 1/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que prevê o procedimento simplificado para a revalidação de diplomas de instituições estrangeiras que atendam a determinados requisitos, os quais a sua formação preenche integralmente;

(ii) A Universidade María Auxiliadora, na qual obteve seu diploma, teve outros diplomas validados no Brasil nos últimos cinco anos, além de ser acreditada pelo sistema ARCU-SUL, em conformidade com os dispositivos do MERCOSUL (Decisão CMC no 17/08);

(iii) A autonomia universitária, ainda que garantida pela Constituição, não se sobrepõe às normas regulamentadoras específicas que disciplinam o procedimento de revalidação de diplomas.

Pede, ao final, a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja julgado procedente, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, assegurando-se a revalidação do diploma do recorrente.

Em contrarrazões, a UNEMAT defende:

(i) A conformidade da decisão agravada com a legislação e jurisprudência, enfatizando a autonomia universitária;

(ii) A inexistência de obrigatoriedade normativa para a revalidação simplificada de diplomas estrangeiros;

(iii) A ausência de impugnação específica pelo agravante aos fundamentos da decisão monocrática, configurando violação ao princípio da dialeticidade;

(iv) O respaldo legal para a recusa, com base na Portaria MEC no 1.151/2023, que estabelece requisitos mínimos para a revalidação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo interno, interposto por Amadeu Lucas Caetano Pereira, objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se pleiteava a revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior, com fundamento na Portaria MEC n.o 1.151/2023 e na Resolução CNE n.o 01/2022.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de direito líquido e certo à revalidação simplificada, à luz dos limites impostos pela autonomia universitária conferida às instituições de ensino superior.

Pois bem.

O agravante fundamenta sua pretensão nos arts. 32 e 33 da Portaria MEC n.o 1.151/2023, que disciplinam procedimentos simplificados para a revalidação de diplomas de cursos acreditados no âmbito do Sistema ARCU-SUL.

No entanto, conforme consignado na sentença apelada, a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não atende aos requisitos estabelecidos no art. 1o, §4o, da mencionada Portaria, uma vez que apresenta Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a 3, o que constitui condição indispensável para a revalidação de diplomas estrangeiros.

Ademais, o art. 48 da Lei n.o 9.394/1996 atribui às universidades públicas a competência para realizar a revalidação de diplomas, observando seus próprios critérios de avaliação e os limites de sua autonomia didático-científica.

Esse entendimento é corroborado pelo Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de as universidades adotarem critérios próprios ou, inclusive, se absterem de analisar o pedido de revalidação, caso não possuam regulamentação interna específica.

Ainda que o agravante alegue que a demora da UNEMAT em adequar-se à Portaria MEC n.o 1.151/2023 teria sido determinante para a não concessão da ordem, eventual responsabilização da instituição por descumprimento de prazos administrativos deve ser apurada por meio de procedimento próprio junto ao Ministério da Educação, nos termos do art. 42, §3o, da referida Portaria.

Assim, não ficou demonstrado o direito líquido e certo invocado, sendo inviável a concessão da segurança pela via eleita, sobretudo porque a questão requer dilação probatória.

Nesse contexto, alinha-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA – CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE NO EXTERIOR (BOLÍVIA) – NEGATIVA NA ANÁLISE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se a Impetrante contra sentença proferida em primeiro grau, que indeferiu o Mandado de Segurança impetrado, por não reconhecer direito líquido e certo na análise do pedido de revalidação de diploma obtido em universidade estrangeira. A Impetrante se formou no Curso de Medicina em Universidade da Bolívia e, ao postular a revalidação perante a UEMS, houve o indeferimento em razão da ausência ato normativo interno que estabeleça o procedimento para tanto. A negativa apresentada pela Autoridade Impetrada não viola direito líquido e certo da Impetrante, porquanto os arts. 48, § 2o, da Lei no 9.394/96 ( LDB), assim como a Portaria Normativa do MEC no 22/2016, e as Resoluções do MEC no 03/2016 e 01/2022, devem ser interpretados à luz da autonomia das universidades. A autonomia didático-científica da universidade creditante garante a esta inclusive a possibilidade de adotar outros critérios para a concessão da revalidação (Tema 599 do STJ), ou mesmo negar a análise se não houver procedimento específico, conforme se extraiu do caso concreto. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08097588520228120002 Dourados, Relator: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Por fim, cabe destacar que o magistrado não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada de forma clara e suficiente, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025